Tribunal: TJDFT
Processo: 0714755-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIO DÉBITO FISCAL. SEGURO GARANTIA. EXPEDIÇÃO CERTIDÃO POSITIVA. EFEITO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ.
1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a oferta de seguro garantia ou de carta de fiança não levam à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas autorizam a expedição de certidão positiva com efeito negativo, impedindo a inscrição do nome da empresa devedora no CADIN ou em outro órgão de cadastro de inadimplentes (REsp 1.123.669/RS -Tema 237 do STJ).
2. A Portaria n. 378/2019 da Procuradoria-Geral do Distrito Federal prevê expressamente a possibilidade de obtenção de certidão de regularidade fiscal em razão do oferecimento de seguro garantia dos débitos inscritos em dívida ativa.
3. Negou-se provimento ao recurso.